Tribunal: STJ
Processo: 1130637-76.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229590 - SP(2025/0313177-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: LUIZ ALBERTO RIBEIRO
ADVOGADO
: JOAO RAFAEL BITTENCOURT GUIMARAES - SP386962
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.
C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
AUSÊNCIA
CPC/2015.
SÚMULA 282/STF.
DE PROCURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. A alegada afronta ao
o da
no tocante à dispensa do
art. 3
Lei 13.726/2018,
reconhecimento de firma e autenticação de cópias nas relações dos órgãos dos
Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, não foi objeto de debate na Corte de
origem, a qual nem sequer foi provocada a se manifestar a respeito por embargos de
declaração, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 282/STF.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d7b8f67-44e0-4b9a-87b8-85e5dd4208ea

RECURSO ESPECIAL No 2229590 - SP(2025/0313177-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: LUIZ ALBERTO RIBEIRO
ADVOGADO
: JOAO RAFAEL BITTENCOURT GUIMARAES - SP386962
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.
C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
AUSÊNCIA
CPC/2015.
SÚMULA 282/STF.
DE PROCURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. A alegada afronta ao
o da
no tocante à dispensa do
art. 3
Lei 13.726/2018,
reconhecimento de firma e autenticação de cópias nas relações dos órgãos dos
Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, não foi objeto de debate na Corte de
origem, a qual nem sequer foi provocada a se manifestar a respeito por embargos de
declaração, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 282/STF.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas "a" e "c" do
inciso III do
da Constituição Federal, por LUIZ ALBERTO RIBEIRO contra
art. 105
acórdão assim ementado (fl. 140):
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito c.c. pedido de
Indenização. Sentença de Indeferimento da Petição Inicial e extinção do Feito sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo
Civil. Inconformismo da Autora. Não acolhimento. Determinação para que o Autor
emendasse a inicial, nos termos do artigo 321 do Código Processo Civil, no prazo
de 15 (quinze) dias. Não foram atendidos os requisitos contidos no disposto dos
artigos 321 e do
ambos do Código de Processo Civil. Indeferimento da
art. 330,
Inicial decretado com acerto. Extinção do Feito (artigo 485, I, do Código de
Processo Civil). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 154-158).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
do Código de Processo
e o
o da
art. 105
Civil/2015
art. 3
(fls. 161-169).
Lei 13.726/2018
Documento eletrônico VDA54729146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 66790445-cf56-4c16-b463-aa2bf363a19c

Defende que a exigência de procuração com firma reconhecida não é
pressuposto processual e afronta a regra do
do Código de Processo Civil,
art. 105
segundo a qual o instrumento particular assinado pela parte habilita o advogado a
praticar todos os atos do processo, sem necessidade de reconhecimento de firma.
Sustenta, ainda, que o
o da
dispensa o
art. 3
Lei 13.726/2018
reconhecimento de firma e a autenticação de cópias nas relações dos órgãos dos
Poderes da União, dos Estados e dos Municípios com o cidadão, de modo que a
determinação judicial de juntar procuração com firma reconhecida e documentos
autenticados configurou restrição indevida ao direito de ação e ao acesso à justiça.
Aduz que a sentença é nula por ter extinguido o feito em razão do não
atendimento de diligência sem previsão legal, bem como por exigir requisito não
contido nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.
Afirma que não há indícios de fraude e que os documentos pessoais foram
juntados, apontando que eventual verificação poderia ser realizada por meio de
sistemas oficiais, sem imposição de ônus financeiro incompatível com a sua
hipossuficiência.
O recurso também aponta divergência jurisprudencial, pela alínea “c”,
quanto à desnecessidade de reconhecimento de firma em procurações ad judicia e de
autenticação de documentos para o ajuizamento, indicando julgados no sentido de que
tais exigências não podem ser impostas como condição para o processamento da ação.
Contrarrazões às fls. 172-179, na qual a parte recorrida alega, em síntese,
que o recurso especial é inadmissível por deficiência de fundamentação, ausência de
impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, incidência das Súmulas
e
e falta de demonstração de divergência jurisprudencial pela alínea “c”,
126/STJ
7/STJ
com ausência de confronto analítico.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por Luiz Alberto
Ribeiro em face de Banco Santander (Brasil) S.A., visando a declaração de
inexistência e inexigibilidade de débito, exclusão da anotação nos cadastros de
proteção ao crédito, sob pena de multa diária, e condenação ao pagamento de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, em razão de inscrição negativa.
A sentença indeferiu a petição inicial, com base no
IV, do
art. 330,
e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do
I,
CPC/2015,
art. 485,
do
por inobservância da determinação de emenda nos pontos
CPC/2015,
especificados.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a sentença
por entender que o autor, regularmente intimado, não cumpriu a emenda prevista no
Documento eletrônico VDA54729146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 66790445-cf56-4c16-b463-aa2bf363a19c

do CPC, incidindo, ademais, os arts. 330 e 485, I, do CPC. Registrou a falta
art. 321
de comprovação de procuração com poderes específicos, em linha com o Comunicado
CG no
a possibilidade de exigir documentos para coibir fraudes, a preclusão
02/2017,
pelo decurso do prazo e a adequação da extinção sem julgamento do mérito. Confira-
se:

No caso vertente, conforme consta dos Autos, após a distribuição da presente
Apelação, foi determinado às fls.
que o Autor emendasse a Inicial, nos
22/24,
termos do artigo 321 do Código Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, para:
A) tendo em vista o pedido de indenização por dano moral, informar e comprovar
todos os apontamentos existentes em seu nome junto ao cadastro do SERASA,
por meio de extrato fornecido pelo SERASA; B) informar, em cumprimento ao
dever de lealdade processual e nos termos dos artigos 5o e 77, do CPC, se já
celebrou com o réu negócio jurídico; C) juntar aos autos: C.1) procuração ad
judicia com poderes específicos para o ajuizamento desta ação, com firma
reconhecida ou assinatura eletrônica qualificada, e C.2) comprovante de residência
atualizado em seu nome", sob pena de indeferimento da petição inicial.
Contudo, o Autor deixou de proceder com a juntada dos documentos solicitados,
tendo informado a interposição de Agravo de Instrumento, conforme petição de fls.
33, onde foi dado provimento somente ao pedido de justiça gratuita, de acordo
com os documentos juntados às fls. 68/72.
Todavia, mesmo devidamente intimado para tanto e havendo expressa previsão
para tal mister, implicando no inevitável reconhecimento da deserção recursal por
sua parte, o Apelante, ora Autor, deixou de forma inexplicável de comprovar
efetivamente os requisitos necessários para propositura da Ação.
[...]
Sendo assim, o Juiz a quo houve por bem julgar extinto o Processo (
),
fls.73/74
com fundamento de que: “(...) Diante da determinação de emenda da petição
inicial, e considerando ainda que, apesar de intimado, o autor deixou de prestar os
esclarecimentos, forçoso é admitir o indeferimento da referida peça, com a
consequente extinção do processo.”
Logo, descumprida a determinação de emenda à inicial pelo Apelante no prazo
assinalado pelo Juízo, com acerto a r. Sentença de extinção do Processo sem
julgamento do mérito, com fundamento no
I, do Código de Processo Civil.
art. 485,
Até porque, a não discriminação na petição inicial, dentre as obrigações
contratuais, conforme requisito do artigo 330, do Código Processo Civil, configura
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
Processo, e consequentemente o indeferimento da petição inicial.
No mais, conforme consta dos Autos, não foi demonstrado pelo Advogado que
subscreve a Inicial, autorização para postular em juízo em nome do Autor.
Desta forma, o Juízo a quo na r. Decisão de fl. 23 item C-1, facultou o Autor a
oportunidade para correção, no prazo de 15 (quinze) dias, para atender a norma
processual, prevista no artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil, assim, com
fulcro no artigo 321 do CPC.
E de acordo com o artigo 104, § 2o do Código de Processo Civil, que dispõe que:
“o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome
foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”.
Deste modo, vale mencionar que a determinação de apresentação de Procuração
com poderes específicos atende, em tese, ao disposto no Artigo 104 do Código de
Processo Civil e ao Comunicado CG No
(Processo no
) do
02/20171
2016/181072
Documento eletrônico VDA54729146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 66790445-cf56-4c16-b463-aa2bf363a19c

Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da
Justiça NUMOPEDE, da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Consequentemente, correta a determinação do Juízo para a emenda à Inicial
quando da distribuição da Ação, medida necessária para coibir fraude na
propositura de Ações judiciais.
Desta maneira, é lícito ao Magistrado determinar a emenda da inicial, sempre que
verificada possível ocorrência de irregularidade.
Neste aspecto, a providência imposta está em consonância às boas práticas
recomendadas no Comunicado CG no
e ao dever do Magistrado quanto à
02/2017
fiscalização do processo, à luz do artigo 139, III, do Código de Processo Civil.
Não obstante, ante o decurso do prazo, tendo deixado a Parte Autora transcorrer
in albis o comando judicial, se operou a preclusão temporal para a prática do ato,
sendo de rigor, o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção
do Feito sem a análise do mérito, à luz dos artigos 330 e 485, inciso I do CPC.
Desta forma, descumprida a determinação de emenda à Inicial pela Apelante no
prazo assinalado pelo Juízo, com acerto a r. Sentença de extinção do Processo
sem julgamento do mérito, com fundamento no
I, do Código de Processo
art. 485,
Civil, pois, o não cumprimento configura ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do Processo, e consequentemente o
indeferimento da petição inicial.
Sendo assim, não há nada a reparar na R. Sentença de Primeiro Grau
acertadamente proferida [...] (fls. 142-145).

De plano, verifico que o art. 3o da
supostamente violado,
Lei 13.726/2018,
bem como a questão em torno da dispensa o reconhecimento de firma e a
autenticação de cópias nas relações dos órgãos dos Poderes da União, dos Estados e
dos Municípios com o cidadão, não foram objeto de discussão no Tribunal de origem e
a parte recorrente nem sequer provocou a devida manifestação mediante a oposição
de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
nesse aspecto, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF.
Quanto ao mais, sobre a procuração o Tribunal de origem apenas afirmou
que "não foi demonstrado pelo Advogado que subscreve a Inicial, autorização para
postular em juízo em nome do Autor", e alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de
origem, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 66790445-cf56-4c16-b463-aa2bf363a19c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.229.590 / SP
Número Registro: 2025/0313177-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11306377620248260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ ALBERTO RIBEIRO
ADVOGADO
: JOAO RAFAEL BITTENCOURT GUIMARAES - SP386962
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:13
Código de Controle do Documento: 6ff53308-a770-4278-b19e-c2bf3b1d4c50